Tribunal: TJSP
Processo: 1500319-71.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Lesão corporal em contexto de violência doméstica – Sentença condenatória - Recurso da defesa pela alteração do regime de cumprimento de pena mais brando – Dosimetria da pena inicial alterada para fazer incidir 1/6 por cada circunstância judicial – Precedentes do Col. STJ - Recurso parcialmente provido.